Tribunal: TJDFT
Processo: 0714662-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714662-55.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON LOPES DA CRUZ RECORRIDOS: MARIA DAS GRAÇAS MACEDO ODISIO, SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDIAL. QUITAÇÃO PLENA. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS. PACTA SUNT SERVANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Celebrado o contrato livremente, as partes estão legalmente obrigadas a cumprir o que foi acordado. O princípio da força obrigatória do contrato, também conhecido como "pacta sunt servanda", é essencial para a segurança, a estabilidade e a previsibilidade nas relações contratuais. Sem ele, as partes poderiam quebrar suas promessas contratuais sem consequências, o que poderia levar a um alto grau de incerteza e conflito. 2. A transação extrajudicial feita entre as partes para cobrir integralmente os danos decorrentes de acidente de trânsito, constatada a ausência de vícios de vontade, obriga os transatores ao cumprimento do que foi acordado. 3. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 157, ambos do Código Civil, sustentando que o acordo possui vício de vontade; b) artigo 843 do CC, sob o argumento de que a transação deve ser interpretada de maneira restritiva; c) artigo 422 do CC, defendendo a ausência de boa-fé das recorridas, porquanto o acordo foi firmado menos de 2 (dois) meses após o acidente, de modo que ainda não podia prever a gravidade das lesões e suas consequências. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJPR e do TJMG. Em contrarrazões, a primeira recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036 (ID 52757946). Já o segundo recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215 (ID 52732040). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 156, 157 e 843, todos do CC, pois tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. (AgInt no AREsp 2.257.786/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 422 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 50907948): “(...) Ainda que a situação do Autor seja deveras lamentável, fica difícil albergar-lhe a pretensão de arrependimento pelo fato de dizer que fora precipitado ao fazer o pacto pois não tinha conhecimento da extensão dos danos que sofrera em razão do acidente. O legislador optou pela validade dos pactos isentos de vícios para evitar que os contratos se tornassem instrumentos de insegurança e suscetíveis de rompimento por qualquer motivo fora dos casos que são mencionados. O acidente ocorreu em 22/06/2018 e a transação foi feita em 02/08/2018 mediante contrato claro e detalhado e sem que se fizesse qualquer ressalva quanto ao estado de saúde do Autor. Logo, impõe-se seu cumprimento.” Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1.908.901/PA, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.217.242/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações, relativas à primeira recorrida, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono Rogério Gomide Castanheira, OAB/DF 9.036. Por fim, indefiro o pedido de ID 52732040, tendo em vista o convênio firmado pela segunda recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021